Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO EM PARTE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. FIADOR. INTERESSE. INSTITUIÇÃO FORNECEDORA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DA SEGUNDA RÉ. CONHECIMENTO TOTAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO. FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PRESTADORAS DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA CONTRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AULAS NÃO ASSISTIDAS PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RETIRADA DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RELEVÂNCIA. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não se conhece do recurso quanto à impugnação à gratuidade de justiça, quando ela sequer tiver sido deferida, pois evidente a falta de interesse. Recurso de ASSUPERO LTDA conhecido em parte.
2. Preliminar – ilegitimidade ativa – rejeitada: A instituição que fornece serviços educacionais é legítima para compor o polo ativo de demanda em que se discute a existência de dívida oriunda da contratação educacional.
3. Preliminar – ilegitimidade passiva – afastada: O fiador é parte interessada no feito que discute a inexistência de débito, sobretudo se o seu nome foi incluído em cadastro negativo de dados.
4. Mérito: Os problemas entre as empresas apelantes com relação ao oferecimento de financiamento para a apelada cursar o nível superior, incluindo o dever de informação e a prestação das próprias aulas e afins à consumidora resulta na rescisão dos contratos. Consequentemente, a declaração de inexistência de débitos em relação ao semestre não cursado por culpa exclusiva das rés, resulta na retirada do nome da consumidora, e do fiador respectivo, do cadastro de inadimplentes.
5. A manutenção do nome de consumidor que não deixou débitos em aberto junto às rés e do fiador respectivo em cadastro de inadimplentes, assim como o desvio produtivo ocasionado a partir do inadimplemento contratual, já que a consumidora perdeu um semestre de curso superior e para concluir o nível superior terá de despender de outro semestre letivo, ensejam, além da reparação por danos morais, a obrigação de retirada dos cadastros de inadimplentes, ante a inexistência de débitos.
6. No que concerne ao quantum, o valor da indenização não é fixado taxativamente na lei, justamente para atender melhor a peculiaridade de cada caso concreto, não obstante o Magistrado deva se pautar pela proporcionalidade e, também, pela razoabilidade para tanto. Assim, em atendimento aos referidos vetores, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor/apelado, é suficiente para os fins que objetiva, considerando o tempo da restrição e as características da hipótese concreta.
7. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO PARCIALMENTE, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. APELO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.